Tribunal: TJDFT
Processo: 0719958-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719958-95.2019.8.07.0000 RECORRENTE: NILZA RODRIGUES RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO WAGNER PESSOA VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO. PROCASTINAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM QUE PROMOVIDO O INCIDENTE. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Inviável identificar qualquer suspeição na atuação do excepto, o qual sequer decidiu sobre a validade da citação, que a execipiente, na condição de terceira interessada, pretende ver sua nulidade declarada. Inclusive, o tema já foi exaurido na ação de conhecimento, com decisão transitada em julgado. O excepto tão somente promoveu o andamento do cumprimento de sentença, reputando válida a intimação da parte devedora, que não se confunde com a excipiente, com suporte no art. 513, § 3o, c/c art. 274, § único, ambos do CPC. 2. Em rigor, a excipiente sequer é parte no cumprimento de sentença que procura obstar seu regular processamento. Superadas as possibilidades processuais para defender o imóvel que alega estar incorporado ao seu patrimônio jurídico, em razão da coisa julgada no processo de conhecimento, depreende-se que o aviamento dos sucessivos incidentes (quatro exceções de suspeição) possui o único intento de procrastinar o exaurimento da prestação jurisdicional, sem nenhuma correlação entre o atuar do excepto e as hipóteses de suspeição prevista no art. 145 do CPC. 3. Nos termos dos incisos II, VI e VII do art. 80 do CPC, considera-se litigante de má-fé aquela que alterar a verdade dos fatos, provocar incidente manifestamente infundado e/ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 4. A excipiente insiste na provocação de incidente manifestamente infundado. Frisa-se, a excipiente já opôs quatro exceções de suspeição contra juízes (titular e substituto) da 5a Vara Cível de Brasília (exceção de suspeição n. 0713315-92.2017.8.07.0000, distribuída, em 28/09/17, à 2a Câmara Cível; exceção de suspeição n. 0710570-08.2018.8.07.0000, distribuída, em 12/07/2018, à 2a Câmara Cível; e exceção de suspeição n. 0714470-62.2019.8.07.0000, distribuída em 29/07/2019, à 2a Câmara Cível. Acrescenta-se a essas, a exceção de suspeição ora em análise. 6. Cumpre assinalar, ainda, que as exceções de suspeição n. 0713315-92.2017.8.07.0000 e n. 0710570-08.2018.8.07.0000, opostas contra o Juiz de Direito Titular da 5a Vara Cível de Brasília, foram distribuídas ao Des. Carlos Rodrigues, integrante, à época, da 2a Câmara Cível, constando das respectivas decisões que as inadimitiu que “a reiteração de pretensões destituídas de fundamento, a oposição de resistência injustificada ao andamento do feito e a provocação de incidente manifestamente infundado, ao invés de resultarem em suspeição do juiz que cuidou de cumprir seu ofício e as rejeitou liminarmente, aproxima a parte da caracterização da litigância de má-fé (artigo 80 do CPC)”. 7. Constata-se, pois, que este órgão judicial já se manifestou pela ausência de suspeição judicial no cumprimento de sentença n. 0728065-62.2018.8.07.0001. Entretanto, a excipiente, infundadamente, renova sua pretensão, perseguindo-se, paralelamente, o sobrestamento do cumprimento de sentença, que, segundo a alega, alcançaria imóvel de sua titularidade, em notório intuito protelatório. 8. Exceção de suspeição julgada improcedente. No recurso especial interposto, a recorrente argui a existência de repercussão geral e alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 145, incisos I e IV, do CPC, sustentando que o recorrido vem sempre demonstrando interesse na causa, tendo em vista que todos os pedidos feitos pela excipiente em desfavor da parte requerida são julgados de pronto; b) artigos 5o, incisos XVII e XX XXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV, argumentando que a não observância das provas concretas que interfeririam diretamente no julgamento da lide acarretou cerceamento de defesa e afrontou os princípios do direito adquirido, do contraditório e da ampla defesa e o devido processo legal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 145, incisos I e IV, do CPC, 5o, incisos XVII e XX XXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso X, ambos da Constituição Federal. Na petição de ID 15906014, a recorrente afirma que é beneficiária da justiça gratuita no processo principal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo. O Estatuto Processual vigente, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Embora a recorrente tenha alegado que está sob o pálio da gratuidade de justiça no processo principal, neste processo o benefício não foi requerido e, consequentemente, sequer concedido. Assim, considerando que a recorrente se manteve inerte, mesmo após intimada para efetuar o recolhimento do preparo, consoante certificado no ID 15668951, declaro deserto o apelo constitucional. Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, os recursos constitucionais não mereceriam prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, conforme exigem os artigos 102, inciso III, e 105, inciso III, ambos da Constituição Federal, pois contra as decisões monocráticas (ID 13932794 e ID 14568031) que apreciaram os 2 (dois) embargos de declaração opostos pela recorrente, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 281 DO STF. 1. Ação revisional de contrato bancário. 2. Não é possível o conhecimento do recurso especial na hipótese em que, na origem, foram julgados monocraticamente os embargos de declaração opostos pelos recorrentes, tendo em vista que não ocorreu o exaurimento de instância, incidindo, portanto, o teor da Súmula 281 do STF. Precedentes. 3. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, pois constitui-se erro grosseiro a utilização de recurso especial contra decisão unipessoal proferida pelo Relator a quo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1504613/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/10/2019). No mesmo sentido, é o entendimento da Suprema Corte, conforme se depreende da decisão monocrática proferida no RE 1.088.191 ED, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 18/10/2019. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025